Tribunal: TJPA
Processo: 0010146-33.2016.8.14.0048
Classe: RECURSO EXTRAORDINARIO
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-10-01

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. TRÃFICO ILÃCITO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE ABSOLVIÃÃO. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. AUTO DE APRESENTAÃÃO E APREENSÃO. LAUDOS PERICIAIS. DEPOIMENTOS EM JUÃZO DOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DILIGÃNCIA QUE CULMINOU NA PRISÃO E APREENSÃO DA DROGA. VALIDADE. DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÃÃO DA PENA BASE NO MÃNIMO LEGAL. PRESENÃA DE CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS E PROPORCIONAIS ÃS CARACTERÃSTICAS DO CASO EM CONCRETO. INEXISTINDO ILEGALIDADE PATENTE NA ANÃLISE DO ART. 59 DO CÃDIGO PENAL, O QUANTUM DE AUMENTO A SER IMPLEMENTADO EM DECORRÃNCIA DO RECONHECIMENTO DAS CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÃVEIS FICA ADSTRITO AO PRUDENTE ARBÃTRIO DO JUIZ. PLEITO APELANTE PARA APLICAÃÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÃÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, Â§4Âº, DA LEI DE DROGAS, EM SEU PATAMAR MÃXIMO. IMPROVIMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO SOMENTE SOBRE O âQUANTUMâ DE REDUÃÃO. PLEITO DE DIMINUIÃÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. A PENA DE MULTA Ã INERENTE AO TIPO PENAL INCRIMINADOR E O MAGISTRADO NÃO PODE SE ABSTER DE APLICAR ESTA PELO FATO DE AS ACUSADAS SEREM HIPOSSUFICIENTE E ALEGAREM NÃO TER CONDIÃÃES DE ARCAR COM OS VALORES ARBITRADOS, JÃ QUE ESTA COMPLEMENTA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, EM CONSONÃNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Des
ª
Maria Edwiges de Miranda Lobato

APELAÇÃO PENAL Nº 0010146-33.2016.8.14.0048
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE SALINÓPOLIS/PA - VARA ÚNICA
APELANTE (S): TIAGO DE LIRA DA SILVA E JORGE RAIMUNDO COSTA DE CARVALHO JUNIOR (DEFENSORA PÚBLICA- JACQUELINE BASTOS LOUREIRO)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS.

AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO. LAUDOS PERICIAIS. DEPOIMENTOS EM JUÍZO DOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU NA PRISÃO E APREENSÃO DA DROGA. VALIDADE.
DOSIMETRIA
.
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL.
PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS E PROPORCIONAIS ÀS CARACTERÍSTICAS DO CASO EM CONCRETO. INEXISTINDO ILEGALIDADE PATENTE NA ANÁLISE DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL, O QUANTUM DE AUMENTO A SER IMPLEMENTADO EM DECORRÊNCIA DO RECONHECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS FICA ADSTRITO AO PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUIZ.
PLEITO APELANTE PARA APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS, EM SEU PATAMAR MÁXIMO
. IMPROVIMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO SOMENTE SOBRE O ¿QUANTUM¿ DE REDUÇÃO.
PLEITO DE DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA
. IMPOSSIBILIDADE. A PENA DE MULTA É INERENTE AO TIPO PENAL INCRIMINADOR E O MAGISTRADO NÃO PODE SE ABSTER DE APLICAR ESTA PELO FATO DE AS ACUSADAS SEREM HIPOSSUFICIENTE E ALEGAREM NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM OS VALORES ARBITRADOS, JÁ QUE ESTA COMPLEMENTA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
improvimento
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia vinte e sete de setembro de 2021.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta
TIAGO DE LIRA DA SILVA E JORGE RAIMUNDO COSTA DE CARVALHO JUNIOR,
impugnando a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salinópolis/PA,
que os condenou, respectivamente, à pena de
05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa,
e à pena de
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa,
fixado o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto
, pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput da Lei n.° 11.343/06.
da Lei 11.343/2006 (tráfico ilícito de entorpecente)
.

Segundo a denúncia, no dia 16/08/2016, por volta das 17:30 horas, no manguezal da Rua Rio de Janeiro, s/n°, no Bairro Bom Jesus, no município de Salinópolis, a Policia Militar foi acionada, através de denúncia anônima, indicando que os indivíduos TIAGO DE LIRA DA SILVA e JORGE RAIMUNDO COSTA DE CARVALHO JUNIOR, estavam em meio ao manguezal, onde associados, preparavam drogas, para comercialização.

Os policiais militares dirigiram-se ao referido local e encontraram os apelantes na posse de 2kg (dois quilos) de barrilha, 1 (um) balde contendo pasta a base de cocaína, 1 (um) simulacro de arma de fogo, 1 (um) frasco de solução de bateria, dentre outros objetos.

Em suas
razões recursais
, a Defesa

pleiteia pela absolvição por insuficiência de provas. Alternativamente, requereu que a pena-base fosse aplicada no mínimo legal, bem como fosse alterado o regime inicial para o aberto.

Nas
contrarrazões
, o r. do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

E, encaminhados os autos ao Órgão Ministerial de 2º Grau, foi apresentado parecer da lavra da Douta Procuradora de Justiça, Maria Célia Filocreão Gonçalves
,
que se pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento do recurso,
a fim de que seja mantida a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o Relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela
Defesa.

Consoante relatado, em suas
razões recursais
, pleiteiam os recorrentes, inicialmente, pela absolvição, por alegada insuficiência de provas.

Pela análise de todo cotejo fático probatório contido nos autos, verifica-se que tal pleito

não merece ser acolhido. Vejamos:

A
Materialidade
do crime de tráfico de drogas, previsto no Art. 33 da Lei 11.343/2006, está devidamente comprovada pelo Laudo de Exame Toxicológico de Constatação Definitivo (fls. 57/59).

No que concerne à autoria delitiva, restou fartamente comprovada, através dos depoimentos em Juízo, das testemunhas, principalmente dos Policiais Militares, JOSIMAR LEÃO QUEIROZ, MARIO JOSÉ RIBEIRO SILVA JUNIOR e LEANDRO DA LUZ PEREIRA, que efetuaram a prisão em flagrante dos ora apelantes.

As testemunhas referidas acima, foram uníssonas ao afirmarem que, encontraram a substância entorpecente, em posse dos acusados/apelantes TIAGO DE LIRA DA SILVA e JORGE RAIMUNDO COSTA DE CARVALHO JUNIOR. O entorpecente estava sendo preparado pelos mesmos, que inclusive indicaram o local, onde a substância estava.

A guisa de reforço, cumpre-me enfatizar os reiterados pontificados jurisprudenciais acerca da matéria quanto à valoração de testemunhos por agentes policiais, que procederam a revista, autuação, prisão e apreensão de produto em crimes dessa natureza.

Assim, o depoimento de tais policiais constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, respeitando-se as garantias da ampla defesa e do contraditório, como foi no presente caso.

Nesse sentido:
HABEAS CORPUS. PENAL.
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
(1) ALEGADA INEXISTÊNCIA DE ANIMUS ASSOCIATIVO.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. (2) DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI N.º 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECONHECIDA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. UTILIZAÇÃO. ATENUANTE OBRIGATÓRIA. REGIME INICIAL DIVERSO FECHADO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INVIABILIDADE. PENA TOTAL SUPERIOR A 08 ANOS E PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE CONCEDIDO.
(...) 2. "Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal
"
(HC 236.731/SP, 5.ª Turma, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe de 28/06/2012).(...) [STJ. HC 203887 / RJ. Relatora: Ministra LAURITA VAZ. 5ª TURMA. J. 05/03/2013. DJe 12/03/2013]
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE
.
ABSOLVIÇÃO
. DESCONSTITUIÇÃO DO ÉDITO REPRESSIVO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT.
CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADA
. (...)
2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
[STJ. HC 166979 / SP. Relator: Ministro JORGE MUSSI. 5 TURMA. J. 02/08/2012. DJe 15/08/2012]

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos demais elementos dos autos, principalmente da prova oral colhida em juízo, em conjunto com os elementos de informação constantes do inquérito policial e que formam conjunto probatório coeso no sentido de que os recorrentes inseriram-se nos verbos do crime tipificado no Art. 33 da lei de Drogas.

DA DOSIMETRIA

Pela análise da sentença, ao crime previsto no Art. 33, caput da Lei n.° 11.343/06, que possui como pena cominada a de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e multa, o MM. Magistrado analisou as circunstâncias judiciais

nos seguintes termos:

Quanto ao réu TIAGO DE LIRA DA SILVA

Passo à dosimetria das penas, atento aos ditames do art. 68 do Estatuto Repressivo. a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal) a.1) culpabilidade: No caso em tela, a culpabilidade do acusado é normal para os delitos desta espécie. a.2) antecedentes: O réu não registra antecedentes em seu desfavor. a.3) conduta social: Não há informações sobre a conduta social do acusado. a.4) personalidade: A análise desta circunstância é inviável por conta da falta de elementos para tanto. a.5) motivos do crime: Estão relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil em detrimento saúde de terceiros, o que é próprio do crime de tráfico de entorpecentes, não podendo ser considerado para majoração da pena base. a.6) circunstâncias do crime: Não devem ser consideradas desfavoravelmente. a.7) consequências do crime: são graves, tendo em vista que as drogas estão destruindo os lares na sociedade, aumentando sobremaneira a violência familiar e a criminalidade. O tráfico de drogas, em grande ou pequena quantidade acaba por fomentar outros crimes como assassinatos, chacinas e execuções sumárias, inclusive de famílias inteiras e, nesse mesmo segmento, condutas como prostituição de jovens para compra de drogas. a.8) natureza e quantidade da substância entorpecente (art. 42 da Lei 11.343/2006: a quantidade apesar de pouca, tem poder viciante. Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais fixo a pena-base acima do mínimo para o crime de tráfico, na modalidade preparar (Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, a razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso, a qual deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC (índice da inflação) quando do efetivo pagamento. Agravantes e atenuantes Inexistem agravantes e atenuantes. Aumento e diminuição Não há causas de aumento da pena. O acusado faz jus a causa de diminuição prevista no art. art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, motivo pelo qual atenuo a pena em 1/6, ficando até aqui em 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Portanto, torno a pena do réu TIAGO DE LIRA DA SILVA, definitiva em 05 (cinco) anos e 05(cinco) meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Quanto ao acusado JORGE RAIMUNDO COSTA DE CARVALHO JUNIOR Passo à dosimetria das penas, atento aos ditames do art. 68 do Estatuto Repressivo. a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)a.1) culpabilidade: No caso em tela, a culpabilidade do acusado é normal para os delitos destaespécie.a.2) antecedentes: O réu não registra antecedentes em seu desfavor.a.3) conduta social: Não há informações sobre a conduta social do acusado.a.4) personalidade: A análise desta circunstância é inviável por conta da falta de elementos paratanto.a.5) motivos do crime: Estão relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil em detrimento saúde de terceiros, o que é próprio do crime de tráfico de entorpecentes, não podendo ser considerado para majoração da pena base.a.6) circunstâncias do crime: Não devem ser consideradas desfavoravelmente.a.7) consequências do crime: são graves, tendo em vista que as drogas estão destruindo os lares na sociedade, aumentando sobremaneira a violência familiar e a criminalidade. O tráfico de drogas, em grande ou pequena quantidade acaba por fomentar outros crimes como assassinatos, chacinas e execuções sumárias, inclusive de famílias inteiras e, nesse mesmo segmento, condutas como prostituição de jovens para compra de drogas.a.8) natureza e quantidade da substância entorpecente (art. 42 da Lei 11.343/2006: a quantidade apesar de pouca, tem poder viciante. Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais fixo a pena-base acima do mínimo para o crime de tráfico, na modalidade preparar (Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), em 06 (seis) anos e 06(seis) meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, a razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso, a qual deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC (índice da inflação) quando do efetivo pagamento. Agravantes e atenuantes Inexistem agravantes. Reconheço a atenuante de menoridade, motivo pelo qual atenuo a pena em 06 (seis) meses, ficando até aqui em 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Aumento e diminuição Não há causas de aumento da pena. O acusado faz jus a causa de diminuição prevista no art. art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, motivo pelo qual atenuo a pena em 1/6, ficando até aqui em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500(quinhentos) dias-multa. Portanto, torno a pena do réu JORGE RAIMUNDO COSTA DE CARVALHO JUNIOR, definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Percebe-se que o Juízo
a quo
considerou como negativas
as consequências do crime e a natureza da droga.

Não há ilegalidade no decreto condenatório que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis aptas a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

A pena deve ser fixada com fundamentação concreta e vinculada, tal como exige o próprio princípio do livre convencimento fundamentado (arts. 157, 381 e 387 do CPP c/c o art. 93, inciso IX, segunda parte da Lex Maxima). Ela não pode ser estabelecida acima do mínimo legal com supedâneo em referências vagas e dados não explicitados.

Dessa forma, em relação ao crime de
tráfico de drogas
, constata-se que foi fixada a pena-base acima do patamar mínimo para os apelantes, mas com fundamentação concreta e dentro do critério da discricionariedade juridicamente vinculada, razoabilidade e proporcionalidade às características do caso em concreto, inexistindo qualquer tipo de ilegalidade a ser sanada.

DA CAUSA DE REDUÇÃO DA PENA DO ART. 33, §4°, DA LEI FEDERAL N° 11.343/2006, FIXADA NO PATAMAR MÁXIMO

Analisando o presente caso, não vislumbro nenhuma ilegalidade na aplicação da causa de diminuição disposta no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 no patamar de 1/6 (um sexto), principalmente pelo fato do julgador possuir plena discricionariedade para aplicar o
quantum
da redução, desde que o faça de forma fundamentada.

Vejamos:
APELAÇÃO CRIMINAL ­ TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES ­ ART. 33, "CAPUT", DA LEI 11.343/2006 ­ SENTENÇA CONDENATÓRIA ­ RECURSO DEFENSIVO PELA MODIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA PENAL ­ INSUBSISTÊNCIA RECURSAL ­ SENTENÇA ESCORREITA ­ DESCABIMENTO DA REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL
­ CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO DESFAVORÁVEIS ­ GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA­ IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006, EM MAIOR GRAU ­
DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR
­ RECURSO DESPROVIDO. (...) RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO."(...)
No caso concreto, trata-se de réu primário, de bons antecedentes e, ao que se tem, que não se dedica à atividades criminosas nem integra organização criminosa. Desse modo, nada impede a aplicação da causa de diminuição de pena. Porém, em seu grau mínimo (1/6)
, diante da expressiva quantidade de droga apreendida. (...)". (STJ. HC. nº 150.038/SP, 5ª Turma, Rel. Min. Felix Fischer, j. em 16/03/2010)." (TJPR - 5ª C.Criminal - AC 841278-0 - Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba - Rel.: Maria José de Toledo Marcondes Teixeira - Por maioria - J. 02.02.2012). (TJ-PR 8727846 PR 872784-6 (Acórdão), Relator: Eduardo Fagundes, Data de Julgamento: 05/07/2012, 5ª Câmara Criminal, )

Destarte, descabida a aplicação da benesse do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006 à apelante em seu patamar máximo.

DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. APLICAÇAO DO ART. 44, DO CÓDIGO PENAL

A Defesa dos Recorrentes, alegou que a pena fixada na sentença, deve ser reformada e cumprida em regime inicial mais brando, adequando ao regime aberto.

Alegou ainda que deve ser aplicado o art. 44 do CP, para substituição das penas privativas de liberdade, por penas restritivas de direitos aos mesmos.

Tais alegações não merecem prosperar.

Conforme exposto anteriormente, a sentença condenatória carece de erro a ser sanado. Logo, a pena definitiva e o regime de pena, foram aplicados em consonância com a legislação penal.

Segundo o art. 33, § 2º, "b" do CP, o regime inicial semiaberto é o mais adequado para os Apelantes.

Da mesma forma, não existe a possibilidade de substituir a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, pois não foram atendidos os requisitos do art. 44 do CP, em especial, o quantum da pena aplicada aos apelantes (maior que quatro anos de reclusão), o que inviabiliza a aplicação do dispositivo requerido.

DA REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA QUANTO À PENA DE MULTA

Requereram, ainda, os Apelantes, a reforma da sentença condenatória no que diz respeito à fixação da pena de multa, ante as parcas condições financeiras para arcarem com os valores arbitrados.

Também não lhes assiste razão.

É assente que a pena de multa é inerente ao tipo penal incriminador e o Magistrado não pode se abster de aplicar esta pelo fato de as acusadas serem hipossuficiente e alegarem não ter condições de arcar com os valores arbitrados, já que esta complementa a pena privativa de liberdade.

Além disso, a pena de multa constitui reprimenda cumulativa que se soma à pena privativa de liberdade e, na hipótese de não ser paga pelas apenadas, passa a constituir dívida de valor para com a Fazenda Pública conforme disciplina o art. 51 do Código Penal, não sendo lícito ao Poder Judiciário dispensar o pagamento, uma vez que a verba não lhe pertence.

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO PROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.
Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora